Tribunal: STF
Processo: ARE 1449941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2): 



    “Ação civil pública. São Paulo. Sindicato de Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal do Município de São Paulo. Alegada violação a princípios administrativos pelo Decreto Municipal n. 59.163/2019, cujo art. 2º, I, estabeleceu que a vantagem 'Bonificação por Resultados' (instituída pela Lei Estadual n. 17.224/19) não será paga aos servidores que já percebem a Gratificação por Produtividade Fiscal. Descabimento. Benesses que estão relacionadas à produtividade do servidor, cujo pagamento simultâneo caracterizaria dupla remuneração pelo mesmo motivo. Inteligência do art. 37, XIV, da Constituição Federal. Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido em parte.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º; e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 18-21):



    “O cerne da presente demanda é o conflito entre o Parágrafo único do art. 1º e § 2º do art. 2º da Lei Nº 17.224/2019, com o disposto Parágrafo Único do art. 2º e seu respectivo inciso I do Decreto 59.163/19. 



    (...) 



    Somente a lei pode inovar o Direito, ou seja, criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações. No atual regime constitucional brasileiro, não se obriga nem desobriga a ninguém por decreto, nem mesmo pelo doutrinariamente chamado decreto autônomo, cuja discussão não cabe aqui. 



    Dentre as funções do decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito. 



    Isto quer dizer que o decreto só poderá ser secundum legem ou, no máximo, praeter legem; jamais poderá ser contra legem, razão pela qual o inciso I do Parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 59.163, de 27 de dezembro de 2019 é absolutamente ilegal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 17, p. 2-4):



    “De acordo com a narrativa do apelante, a exclusão da bonificação não se coaduna com o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 17.224/19, que estabeleceu a compatibilidade entre a bonificação por resultados e as verbas vinculadas à produtividade. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do inciso I, do parágrafo único, do artigo 2º, do Decreto n. 59.163/19, e a condenação do requerido ao pagamento da bonificação a todos os Agentes Vistores do Município de São Paulo, vencidas e vincendas, com os devidos consectários legais. 



    Em que pese o inconformismo manifestado, a pretensão não comporta acolhimento. 



    Com efeito, a Gratificação por Produtividade Fiscal foi instituída nos seguintes termos: 



    Lei 10.224/1986: 



    “Art. 8º Os Agentes Vistores farão jus a gratificação de produtividade, desde que estejam no afetivo exercício de atribuições específicas de fiscalização, na referida carreira, segundo critérios a serem previstos em regulamento, levando em conta a atuação pessoal do funcionário.” 



    Lei 17.224/2019 



    “Art. 2º A Bonificação por Resultados - BR constitui, nos termos desta Lei, prestação pecuniária eventual, desvinculada dos vencimentos, salários ou subsídios recebidos pelo agente público, que a perceberá de acordo com o cumprimento das metas fixadas pela Administração. 



    § 1º A Bonificação por Resultados - BR não integra nem se incorpora aos vencimentos, salários, subsídios, proventos ou pensões para nenhum efeito e não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício, bem como sobre ela não incidirão os descontos previdenciários. 



    § 2º O pagamento da Bonificação por Resultados - BR é compatível com outras verbas vinculadas à produtividade ou vantagens de mesma natureza, previstas nas legislações específicas, as quais, entretanto, ficam excluídas de sua base de cálculo, nos termos do art. 4º, inciso VI, desta Lei.” (g.n.)



    Diversamente do que alegou o apelante, não há como diferenciar a Bonificação por Resultados da Gratificação de Produtividade, considerando que ambas as benesses estão relacionadas à produtividade do servidor, razão pela qual a própria redação da Lei 17.224/2019 determinou que a bonificação seria compatível mesmo com “verbas vinculadas à produtividade ou vantagens da mesma natureza”. 



    Com o advento da Emenda Constitucional n. 19/98, o inciso XIV do artigo 37 passou a ter a seguinte redação: “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. 



    Essa alteração no texto constitucional teve como objetivo evitar que na base de cálculo de uma vantagem remuneratória fosse inserido outro acréscimo, ainda que natureza diversa. No caso dos autos, como se viu, ambas as vantagens apresentam a mesma origem, o que acarreta dupla remuneração dos servidores pelo mesmo motivo. 



    Em outras palavras, ao perceber a Gratificação de Produtividade Fiscal, os agentes vistores têm acréscimo de até 30% de sua remuneração, ao passo que, com a Bonificação por Resultado, esse acréscimo seria de até 20%, sendo certo que, para as duas hipóteses, considera-se o resultado de sua a atividade.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.224/86 e 17.224/19), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. EXAME DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de adicional noturno e horas extras à parte recorrida, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.154.390-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 23.10.2019).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME DE PLANTÃO. CARACTERIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.173.806-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18.3.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente